Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-23.2011.8.14.0097
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
ACÓRDÃO N.APELAÇÃO CÍVEL N. 0000206-23.2011.8.14.0097APELANTE: LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINSADVOGADOS: ALINE DE F. M. DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA 13.372; LEANDRO ACATAUASSÚ, OAB/PA 18.811; ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE, OAB/PA 18.107; KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZ, OAB/PA 18.843; ELENICE DOS PRAZERES SILVA, OAB/PA 16.753; IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, OAB/PA 20.970APELADO: JOSÉ FERNANDES BARBOSAADVOGADOS: FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR, OAB/PA 7.855 E OUTROSRELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO REIVINDICATÓRIA ? ANALISE DA PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO ? EXISTÊNCIA DE DOIS REGISTROS PÚBLICOS E DOIS TÍTULOS DE PROPRIEDADE ? NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ? ALTERAÇÃO DA SENTENÇA TÃO SOMENTE NA FUNDAMENTAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA ? EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ? ÔNUS SUCUMBENCIAL AINDA DEVIDO ? OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000206-23.2011.8.14.0097
APELANTE:
LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS
ADVOGADOS:
ALINE DE F. M. DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA 13.372; LEANDRO ACATAUASSÚ, OAB/PA 18.811; ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE, OAB/PA 18.107; KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZ, OAB/PA 18.843; ELENICE DOS PRAZERES SILVA, OAB/PA 16.753; IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, OAB/PA 20.970
APELADO:
JOSÉ FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS:
FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR, OAB/PA 7.855 E OUTROS
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ANALISE DA PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO - EXISTÊNCIA DE DOIS REGISTROS PÚBLICOS E DOIS TÍTULOS DE PROPRIEDADE - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA TÃO SOMENTE NA FUNDAMENTAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAL AINDA DEVIDO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-No caso vertente, conforme se depreende, o autor, ora apelante, al
é
m de n
ã
o ter demonstrado o dom
í
nio exclusivo sobre o bem, n
ã
o comprovou a posse injusta exercida por parte do ora apelado, considerando o registro do im
ó
vel tamb
é
m em nome do requerido, o que, a princ
í
pio, levaria a improced
ê
ncia da a
çã
o.
2-Ocorre que, esta magistrada, n
ã
o est
á
alheia ao fato de que existe fortes ind
í
cios de que o t
í
tulo de propriedade do im
ó
vel sob lit
í
gio, em nome do requerido, ora apelado, esteja eivado de v
í
cio, considerando sua condena
çã
o no processo criminal n
º
. 0009954-74.2007.8.14.0401(fls. 104-107), justamente por ter utilizado documento fraudado que acabou culminando no registro p
ú
blico realizado pelo Cart
ó
rio da Comarca de Santa Izabel/Pa, entretanto, tanto o registro realizado pela Serventia de Santa Izabel quanto o t
í
tulo concedido pela Prefeitura de Benevides, s
ã
o v
á
lidos, possuindo f
é
p
ú
blica e presun
çã
o de veracidade, da
í
a necessidade de uma decis
ã
o judicial ou administrativa que declare a nulidade do t
í
tulo e do registro, para que o autor, ora apelante, possa ent
ã
o ajuizar a a
çã
o reivindicat
ó
ria com imiss
ã
o de posse pretendida.
3-Nessa esteira de racioc
í
nio, o Ju
í
zo de 1
º
grau, ao julgar a a
çã
o improcedente, acabou equivocando-se, pois a demanda, considerando todo o arcabou
ç
o probat
ó
rio produzido, s
ó
n
ã
o teve
ê
xito, em raz
ã
o da duplicidade de registro e de t
í
tulo de propriedade, o que ensejaria, na verdade, o julgamento do feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, por aus
ê
ncia de pressuposto de constitui
çã
o e de desenvolvimento v
á
lido e regular do processo.
4-Desta feita, a senten
ç
a merece reparos, t
ã
o somente no que concerne
à
fundamenta
çã
o da parte dispositiva, para ent
ã
o julgar o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, com fulcro no art. 267, inciso IV do CPC/73, e assim, se evitar o fechamento da via para o autor e qualquer futura alega
çã
o de litispend
ê
ncia ou coisa julgado por parte do r
é
u.
5-No que concerne ao
ô
nus sucumbencial, ainda que a a
çã
o tenha sido julgada extinta sem resolu
çã
o de m
é
rito, pelo princ
í
pio da causalidade, tal encargo
é
devido pela parte quem deu causa
à
demanda, que no presente caso,
é
a ora apelante, sendo regularmente devido a condena
çã
o imposta pelo Ju
í
zo de 1
º
grau.
6-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para alterar a fundamenta
çã
o da parte dispositiva da senten
ç
a, julgando a a
çã
o extinta sem resolu
çã
o de m
é
rito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73, mantendo o decisum ora vergastado nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS e apelado
JOSÉ FERNANDES BARBOSA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 03 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - RelatoRA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000206-23.2011.8.14.0097
APELANTE:
LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS
ADVOGADOS:
ALINE DE F. M. DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA 13.372; LEANDRO ACATAUASSÚ, OAB/PA 18.811; ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE, OAB/PA 18.107; KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZ, OAB/PA 18.843; ELENICE DOS PRAZERES SILVA, OAB/PA 16.753; IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, OAB/PA 20.970
APELADO:
JOSÉ FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS:
FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR, OAB/PA 7.855 E OUTROS
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Benevides/Pa que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, tendo como ora apelado
JOSÉ FERNANDES BARBOSA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada (fls. 02-08), aduzindo que celebrou contrato de aluguel juntamente com o requerido, ora apelado, com cláusula de compra e venda do imóvel, dando posteriormente sinal da compra.

Afirmou que enquanto residia no imóvel, tomou conhecimento de que o bem não pertencia ao réu, e que o referido imóvel estava sendo objeto de penhora em ação movida por instituição bancária.

Aduziu que após a tramitação de processo administrativo no ITERPA, adquiriu a propriedade do imóvel em questão, conforme registro público do bem, localizado na Avenida Deoclédio Gurjão, KM 02, S/N - Sítio Tupã, Santa Maria Benfica-Benevides/Pa.

Sustentou que não só morava no local juntamente com sua esposa, mas também plantava açaí, mandioca e árvores nobres, além de hortaliças hidropônicas e de possuir na área um campo para a prática de paintball.

Alegou que o requerido, se utilizando de disposições legais contraditórias, ingressou com ação de despejo contra o ora apelante, tendo obtido sucesso, mesmo com vários recursos interpostos e apesar da nulidade do contrato de compra e venda que firmou com o réu.

Salientou que não tem notícias se o requerido é o atual possuidor do imóvel, sabendo apenas que o imóvel em litígio está ocupado, afirmando ainda que possui a propriedade do bem, havendo a necessidade de ser imitido no imóvel para que possa exercer seus direitos reais de domínio.

Em sede de contestação (fls. 24-31), o requerido defendeu a tese de reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor, ressaltando que possui a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1989, construindo diversas benfeitorias no terreno em litígio.

Aduziu que o autor apenas teve a posse direta do imóvel a partir do momento em que celebrou contrato de locação para fins residenciais com o réu, não existindo compromisso de compra e venda, salientando ainda que o requerente o induziu a desistir do processo de regularização do bem junto ao ITERPA.

Requereu a anulação do registro do autor, haja vista a ausência de outorga uxória, bem como a improcedência da ação com a condenação do requerente por litigância de má-fé.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (fls. 308-314), que julgou o feito totalmente improcedente.

Inconformado,
LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 316-329), alegando, preliminarmente, error in judicando do Juízo, posto que o feito deveria ter sido julgado sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73, uma vez que o próprio juízo de 1º grau entendeu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao prelecionar que o autor, ora apelante, deveria ter primeiro providenciado a anulação do título e registro imobiliário do réu, para poder ter o seu direito petitório reconhecido.

No mérito, sustenta o cabimento da imissão na posse do imóvel, salientando possuir a propriedade do bem em questão, afirmando ser o legítimo proprietário e que o apelado estaria exercendo posse injusta sobre coisa alheia.

Aduz ainda que há sentença criminal (proc. nº. 0009954-74.2007.8.14.0401) por meio da qual o requerido fora condenado por utilização de documento falso, restando demonstrado que o título apresentado pelo requerido é nulo, com sérios indícios de fraude.

No tocante à condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários, aduz que tal ônus não deve prevalecer, posto que o advogado do réu fora omisso durante toda a instrução processual, merecendo reparos essa parte da sentença, para que não haja o pagamento de tal verba.

Por fim, requer o total provimento do recurso, para acolher a preliminar de error in judicando suscitada, ou no mérito, julgar procedente a ação reivindicatória cumulada com imissão na posse, com imediata expedição de mandado de imissão de posse.

Os autos foram incialmente distribuídos a Exma. Célia Regina de Lima Pinheiro (fls. 345), oportunidade em que, às fls. 345, determinou a remessa dos autos para a Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

Instado a se manifestar, o Parquet de 2º grau se absteve de exarar parecer (fls. 347-348).

Em razão da Emenda Regimental nº. 05/2016, os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Edinea Oliveira Tavares (fls. 358), oportunidade em que, às fls. 363, apontou a prevenção desta Desembargadora para processar e julgar o presente feito.

Às fls. 364, esta Desembargadora reconheceu regularmente sua prevenção e determinou a redistribuição (fls.365).

Às fls. 367, esta Relatora determinou a intimação das partes para que se manifestassem a respeito da possibilidade de acordo, tendo a parte apelada se mantido inerte (fls. 369), pelo que a conciliação restou impossibilitada.

É o Relatório.
VOTO
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:
¿Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA¿

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, oportuno salientar que a preliminar de error in judicando, suscitada pelo ora apelante, confunde-se com o próprio mérito da questão, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Alega o ora recorrente que o feito deveria ter sido julgado sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73, uma vez que o próprio juízo de 1º grau entendeu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao prelecionar que o autor, ora apelante, deveria ter primeiro providenciado a anulação do título e registro imobiliário do réu, para, em seguida, poder ter o seu direito petitório reconhecido.

Aduz também, o cabimento da imissão na posse do imóvel, salientando possuir a propriedade do bem em questão, afirmando ser o legítimo proprietário e que o apelado estaria exercendo posse injusta sobre coisa alheia.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o imóvel em litígio localizado na Avenida Deoclédio Gurjão, KM 02, S/N - Sítio Tupã, Santa Maria Benfica-Benevides/Pa possui dois registros em Serventias distintas, um no Cartório do Único Ofício de Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Santa Izabel do Pará, ocorrido em 29/05/1995 (fls. 129-130), e o outro no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas - Farias Neto, ocorrido em 31/03/2005 (fls. 13-15).

O primeiro registro, declara a propriedade do requerido, Sr. José Fernandes Barbosa, já o segundo, declara a propriedade do autor, Sr. Luiz Cláudio Saraiva Martins.

Ora, sabe-se que ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua. A previsão legal de reivindicar está consubstanciada no artigo 1.228 do CC, verbis:

¿O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.¿

Nesse sentido, a ação é exercida pelo titular do domínio, tem caráter real, e objetiva reconhecer o direito de propriedade, com a restituição da coisa e seus acessórios pelo possuidor ou detentor da mesma, portanto, é uma demanda com pressupostos mais rígidos, não se admitindo a ausência de qualquer deles para a procedência do pedido.

A Jurisprudência Pátria, na esteira desse raciocínio, firmou entendimento segundo o qual, para a procedência da ação reivindicatória, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

A fim de corroborar, colaciono os Julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos, quais sejam, a prova da titularidade do domínio por parte do autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso concreto, não restou comprovado o atendimento de ao menos parte de tais requisitos. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70059456624, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 14-12-2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. 1) - Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial. In casu, não restaram comprovados o domínio exercido sobre o imóvel e sua posse injusta. 2) - Não se incumbindo o autor da ação reivindicatória do ônus que lhe competia (artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época da sentença) a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.
3) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabida a pretensão de se fixar os honorários advocatícios da sucumbência sobre o valor da condenação, porquanto esta não se verifica na hipótese do julgamento pela improcedência do pedido reivindicatório. 4) - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04645452020118090093, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 17/11/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMANDO REIVINDICATÓRIO MANTIDO.
I. A ação reivindicatória encontra-se prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil. É demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel (...).
(Apelação Cível N° 70065121972, Décima Sétima Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015).

No caso vertente, conforme se depreende, o autor, ora apelante, além de não ter demonstrado o domínio exclusivo sobre o bem, não comprovou a posse injusta exercida por parte do ora apelado, considerando o registro do imóvel também em nome do requerido, conforme dito acima, o que, a princípio, levaria a improcedência da ação, nos termos dos julgados acima citados.

Ocorre que, esta magistrada, não está alheia ao fato de que existe fortes indícios de que o título de propriedade do imóvel sob litígio, em nome do requerido, ora apelado, esteja eivado de vício, considerando sua condenação no processo criminal nº. 0009954-74.2007.8.14.0401(fls. 104-107), justamente por ter utilizado documento fraudado que acabou culminando no registro público realizado pelo Cartório da Comarca de Santa Izabel/Pa, entretanto, tanto o registro realizado pela Serventia de Santa Izabel quanto o título concedido pela Prefeitura de Benevides, são válidos, possuindo fé pública e presunção de veracidade, daí a necessidade de uma decisão judicial ou administrativa que declare a nulidade do título e do registro, para que o autor, ora apelante, possa então ajuizar a ação reivindicatória com imissão de posse pretendida.

Nessa esteira de raciocínio, o Juízo de 1º grau, ao julgar a ação improcedente, acabou equivocando-se, pois a demanda, considerando todo o arcabouço probatório produzido, só não teve êxito, em razão da duplicidade de registro e de título de propriedade, o que ensejaria, na verdade, o julgamento do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desta feita, a sentença merece reparos, tão somente no que concerne à fundamentação da parte dispositiva, para então julgar o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso IV do CPC/73, e assim, se evitar o fechamento da via para o autor e qualquer futura alegação de litispendência ou coisa julgado por parte do réu.

No que concerne ao ônus sucumbencial, ainda que a ação tenha sido julgada extinta sem resolução de mérito, pelo princípio da causalidade, tal encargo é devido pela parte quem deu causa à demanda, que no presente caso, é a ora apelante, sendo regularmente devido a condenação imposta pelo Juízo de 1º grau.

Ademais, mesmo que o advogado da parte requerida não tenha prestado seu serviço com certo grau de zelo e comprometimento, conforme alega o autor, ainda sim, a verba sucumbencial é sempre devida, nos termos do art. 20 do CPC/73.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM. 1.
O princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais dela decorrentes, incide ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito.
2. Cabível a condenação da apelante ao pagamento da verba honorária, uma vez que demandou indevidamente contra a União. 3. A verba honorária resta arbitrada em 10% sobre 50% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. 3. Sentença parcialmente reformada. (TRF-4 - AC: 50022513020154047210 SC 5002251-30.2015.404.7210, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2017, SEGUNDA TURMA)
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
1 - Versam os fólios acerca de Apelação Cível em face de decisão do juiz de primeiro grau que, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no princípio da causalidade, condenou a parte demandada, ora recorrente, em honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais). 2 - Nas causas em que ocorra a perda superveniente do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10º do CPC/15. Dessa forma, deve o juiz utilizar-se, na determinação do quantum devido, percentuais sobre o valor da causa ou da condenação ou fixar honorários em valor determinado.
3 - Restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao magistrado analisar, sob a dinâmica do princípio da causalidade, qual parte deu ensejo ao ajuizamento do processo em discussão, bem, como qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. 4 - In casu, verifica-se que "são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade (STJ- AgRg no RESP. 1.388.399/ma, Rel. Min. Humberto Martins, dje 28.5.2014)"
5 - Ora, o princípio da sucumbência é orientado pelo próprio princípio da causalidade, no qual o ônus da sucumbência será de responsabilidade daquele que tiver dado causa ao processo, independente de quem tiver sido sucumbente, conforme é pacífico em jurisprudência já colacionada aos presentes autos. 6 - Dessarte, resta adequado o valor da condenação em honorários advocatícios fixado em sentença, porque compatibilizados com os parâmetros da Lei Adjetiva Civil e à situação processual sub judice, mormente ante o princípio da causalidade. 7 - Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em em conhecer o Recurso de Apelação Cível para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 28 de agosto de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator (TJ-CE - APL: 07983686120008060001 CE 0798368-61.2000.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar a fundamentação da parte dispositiva da sentença, julgando a ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73, mantendo o decisum ora vergastado nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, 03 de novembro de 2020.
MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora